Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-26.2021.8.11.0052
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000361-26.2021.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EURICO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 629.415.771-49 (APELADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), EDELSON FRANCISCO ANDRADE DA SILVA - CPF: 058.863.001-20 (APELADO), PATRICIA REGINA DA SILVA - CPF: 060.035.361-36 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PENSÃO POR MORTE – DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA – ÓBITO DA ESPOSA E MÃE DOS AUTORES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EM FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – LIMITAÇÃO A 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, responde objetivamente a concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falha na prestação do serviço, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

Restando comprovado, mediante laudo pericial, que a descarga elétrica fatal ocorreu em razão de irregularidades na rede elétrica mantida sob responsabilidade da ré, impõe-se a sua condenação à reparação dos danos materiais e morais suportados pelos familiares da vítima.

O dano moral decorrente da morte de familiar é presumido (
in re ipsa
), sendo cabível sua indenização; entretanto, o valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

A pensão por morte é devida ao cônjuge sobrevivente com base no art. 948, II, do Código Civil, sendo presumida a dependência econômica em contexto de família de baixa renda; todavia, seu valor deve ser limitado a 2/3 dos rendimentos presumidos da vítima, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Branco que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão por Morte no 1000361-26.2021.8.11.0052, ajuizada por EURICO FRANCISCO DA SILVA E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para condenar a empresa requerida:

a) AO PAGAMENTO ao autor (viúvo), de pensão mensal equivalente a um salário mínimo nacional vigente, cujo termo inicial é o mês seguinte à data do óbito e o termo final é a data em que a vítima completaria 79 anos de idade ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer antes; para os valores pretéritos, o valor de cada mensalidade será acrescido de correção monetária, pela tabela prática, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada vencimento;

b) AO PAGAMENTO, a cada um dos requerentes, do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais. O valor será corrigido monetariamente a partir da presente data até o efetivo pagamento (Súmula no 362 do STJ) e acrescido de juros demora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), isto é, da data do evento;

c) AO PAGAMENTO aos requerentes da reparação material totalizando em R$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos e oitenta reais) em parcela única, acrescido de correção monetária conforme tabela prática do E.TJMT, desde a data do ajuizamento e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Ante a sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso, de Id. n.o 274491469, a recorrente sustenta que a sentença incorreu em erro ao aplicar a responsabilidade objetiva da concessionária, uma vez que a hipótese seria de omissão, devendo ser analisada sob a ótica da responsabilidade subjetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF e da jurisprudência do STJ.

Defende a existência de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que configuraria excludente de responsabilidade civil (art. 14, §3o, II, do CDC) e argumenta, em caráter subsidiário, a existência de culpa concorrente da vítima, requerendo, com isso, a redução proporcional da indenização (art. 945 do CC).

Assevera a inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o evento danoso, apontando que o acidente decorreu de ligação imprudente feita por terceiros em rede de energia, o que teria provocado a descarga elétrica fatal. Que não restou comprovada qualquer falha na prestação do serviço ou descumprimento de normas técnicas pela empresa

Questiona que ainda que se entenda por eventual responsabilidade, o valor da indenização por danos morais é excessivo e deve ser reduzido, sob pena de enriquecimento sem causa (arts. 944 e 884 do CC) e a pensão mensal concedida não tem amparo probatório, ante a ausência de comprovação dos rendimentos da falecida, requisito essencial à sua fixação.

Aponta equívoco na fixação dos honorários advocatícios, os quais deveriam incidir apenas sobre as parcelas vencidas e 12 vincendas, nos termos do art. 85, §9o, do CPC e, por fim, defende a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC/02 (com redação da Lei 14.090/2024) e do art. 3o da EC 113/2021, afastando-se a cumulação de juros moratórios com correção monetária.

Requer, assim, o provimento do recurso a fim de anular ou reformar integralmente a sentença, afastando a condenação por ausência de responsabilidade civil; subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com redução do valor da indenização; a exclusão da pensão mensal por ausência de comprovação dos rendimentos da falecida; a redução dos honorários advocatícios, observando os parâmetros legais; a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, afastando a cumulação indevida de correção e juros.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. n.o 274491474 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

O Ministério Público Estadual, por meio do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José Zuqueti, informa não haver circunstância a justificar sua intervenção e deixa de emitir parecer (Id. n.o 289933851).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de apelação cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Lambari D’Oeste/MT, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pensão mensal, proposta pelos autores em razão do falecimento de Regina Maria de Andrade Silva, ocorrido em 25 de setembro de 2020, em decorrência de descarga elétrica dentro da própria residência da vítima.

A sentença, com percuciente análise do conjunto probatório, reconheceu a responsabilidade civil da concessionária, condenando-a: (i) ao pagamento de pensão mensal ao viúvo, no valor de um salário mínimo, até que a falecida alcançasse a expectativa de vida de 79 anos, ou até o falecimento do beneficiário; (ii) ao pagamento de R$ 100.000,00 a cada um dos três autores, a título de indenização por danos morais; (iii) ao reembolso de despesas funerárias no montante de R$ 4.280,00; (iv) às custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

A parte ré apela buscando a reforma integral da sentença, ao argumento de ausência de responsabilidade e culpa exclusiva de terceiros. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral, sustentando afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

O evento danoso que deu ensejo à presente demanda é, por si, de extrema gravidade: uma mulher adulta, no exercício ordinário de sua vida familiar, faleceu dentro de sua própria residência, na data de 25.09.2020, em virtude de descarga elétrica oriunda da rede de distribuição de energia mantida pela apelante.

A controvérsia central cinge-se à apuração da responsabilidade da empresa concessionária sobre a ocorrência do acidente fatal.

No caso dos autos, a prova pericial, cuja realização foi acompanhada pelas partes, apresenta robustez técnica e clareza conclusiva suficientes para fundamentar a decisão proferida em primeiro grau.

Conforme se extrai do laudo pericial acostado no Id. n.o 274491440, a rede elétrica de responsabilidade da ré apresentava falhas estruturais e ausência de manutenção preventiva, com irregularidades que comprometeram sua segurança. Constatou-se, de maneira categórica, que o ponto de contato entre as redes de alta e baixa tensão situava-se antes do ponto de entrega, ou seja, ainda sob domínio e incumbência da concessionária de energia.

Para melhor elucidação, colaciono trecho pertinente do laudo judicial:

A perícia é assertiva ao concluir que o acidente não decorreu de intervenção ilícita de terceiros ou da vítima, mas, sim, da omissão da ré na conservação adequada de sua rede de fornecimento de energia elétrica, o que provocou sobrecarga e consequente eletrocussão da vítima.

O laudo corrobora a descrição lançada no Boletim de Ocorrência de Id. n.o 274491353, senão vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe o dever de responder pelos danos causados, independentemente de culpa, salvo se demonstrada alguma excludente legal.

Nada obstante os esforços defensivos, não logrou êxito a apelante em demonstrar fato exclusivo de terceiro ou da vítima capaz de romper o nexo causal entre sua conduta omissiva e o evento letal. O que se verificou foi um descumprimento do dever legal de cuidado e vigilância, esperado da concessionária de serviço público essencial.

Resta, assim, incontroverso que houve falha na prestação do serviço, apta a caracterizar o dever de indenizar, à luz da responsabilidade civil objetiva, amparada tanto no art. 14 do CDC quanto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CEMIG - FALHA NA REDE ELÉTRICA - MORTE - DESCARGA ELÉTRICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - REQUISITOS PRESENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público em relação aos seus usuários é objetiva, bastando prova do dano e do nexo de causalidade entre o prejuízo e a falha da prestação de serviços. Havendo demonstração nos autos no sentido de que o óbito da vítima se deu em razão da falha de prestação de serviço da concessionária, bem como sendo evidente a dor, sofrimento, angústia e o abalo emocional que o óbito causou à parte autora, resta caracterizado o dever de indenizar da CEMIG. In casu, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a intensidade da ofensa e sua repercussão na esfera íntima da parte ofendida, constata-se que os danos morais arbitrados devem ser reduzidos . Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 50005223020228130390, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 01/06/2023, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO . DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL SOFRIDO PELA FILHA DA VÍTIMA . COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA . RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I . Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte resultante de descarga elétrica provinda da ruptura de cabo de alta tensão da linha de transmissão, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 43 e 927 do Código Civil e dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. II. O rompimento de cabo de transmissão é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso se qualifica como caso fortuito interno que, segundo a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil. III . O risco é inerente ao serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso a ruptura do cabo de energia de alta tensão que provocou a descarga elétrica, ainda que proveniente de eventos climáticos, não pode ser reputada fortuito externo hábil a isentá-la da responsabilidade civil pela morte da vítima. IV. A morte do pai afeta profundamente a higidez psíquica do filho, atributo da personalidade cuja violação traduz dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186, 927, 944 e 948 do Código Civil. V . Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado. VI. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme prescreve o artigo 405 do Código Civil . VII. Apelações desprovidas.
” (TJ-DF 07052938620208070017 1715650, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/06/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2023)

Quanto ao dano moral, o sofrimento experimentado pelos autores — pai e filhos da falecida (44 anos à época do óbito) — decorre da perda abrupta e trágica de um ente familiar em circunstâncias evitáveis, sendo evidente o dano moral, que, por sua própria natureza, é presumido (
in re ipsa
), como já consolidado pela jurisprudência pátria.

“A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do genitor. Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização”
(TJMT – N.U. 0003173-09.2012.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 15/06/2022, DJE 15/06/2022).

No tocante ao
quantum
da indenização por danos morais, objeto do apelo da ré, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, não se mostra adequada frente às peculiaridades do caso em análise.

Ainda que se reconheça a dor incomensurável e o abalo psíquico experimentado, a indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 944, parágrafo único, do Código Civil), equilibrando o caráter compensatório com o pedagógico da sanção.

Em caso análogo, esta Corte manteve a compensação por dano moral em valor inferior. Cito, como paradigma, o julgamento da Apelação Cível no 1007608-19.2018.8.11.0002, em que, em situação igualmente relacionada à morte por descarga elétrica decorrente de falha na rede de energia, o valor arbitrado foi de R$50.000,00 por autor, montante tido como suficiente à luz das peculiaridades do caso.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano Moral E MATERIAL – PRELIMINAR DE afronta ao princípio da dialeticidade – rejeição – acidente envolvendo descarga elétrica por fio de alta tensão – óbito – culpa da concessionária de energia elétrica – ausência de dever de cuidado – fios abaixo da altura recomendável - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – nexo causal entre a conduta e o resultado configurado - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO MORAL FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – EXPECTATIVA DE VIDA DO BRASILEIRO COMPUTADA TENDO EM VISTA O ANO DO ÓBITO, DE ACORDO COM O IBGE – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PENSÃO ATRELADA AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE “BIS IN IDEM” – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE CONDENAÇÃO RELACIONADA AO PENSIONAMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 9o DO CPC – RECURSO INTERPOSTO PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS HERDEIROS DESPROVIDO. Rejeita-se a tese de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são hábeis a confrontar a sentença recorrida. Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente que acarretou o óbito se deu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes. O óbito decorrente de falha na prestação de serviços por concessionária de serviço público acarreta o dano moral “in re ipsa”. Deve-se manter o “quantum” fixado a título de dano moral, quando ele observa o caráter pedagógico da condenação e impede o enriquecimento sem causa; também deve ser mantido o cálculo atinente ao pensionamento quando ele está revestido de legalidade, e está orientado pela perda pecuniária decorrente do óbito, com as devidas porcentagens, utilizando-se dentre os parâmetros o fato da expectativa de vida do “de cujus” no ano do seu falecimento seria de mais de 72 anos de vida. “(...) - Se o pensionamento mensal é fixado tendo como referência o salário mínimo, a correção monetária do valor ocorre de forma automática quando o salário é reajustado ano a ano, sendo indevida a atualização mensal da verba pelo índice da CGJ, por constituir verdadeiro bis in idem. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.095053-8/010, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2013, publicação da súmula em 25/10/2013)”. A título de honorários advocatícios de sucumbência atrelados à condenação ao pagamento de pensão integra o cálculo dos honorários advocatícios pela soma das parcelas vencidas, acrescida de 12 (doze) prestações vincendas, conforme determina o art. 85, §9o, do CPC.”
(N.U 1007608-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

Com efeito, merece retoque a sentença no ponto.

No que tange à insurgência recursal voltada ao pensionamento deferido ao viúvo da vítima, Sr. Eurico Francisco da Silva, entendo que não assiste razão à parte apelante.

A pretensão deduzida na exordial encontra amparo legal expresso no artigo 948, inciso II, do Código Civil, que impõe ao autor do ilícito a obrigação de indenizar os dependentes da vítima fatal por meio da prestação de alimentos.

Assim, nos casos de morte decorrente de ato ilícito, o dever de indenizar por meio de pensão não exige a comprovação formal do vínculo de dependência, quando este se extrai das circunstâncias fáticas do caso, mormente quando envolve núcleos familiares de baixa renda e vínculos conjugais consolidados.

Deve-se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de reconhecer a presunção de dependência econômica entre os membros de famílias de baixa renda, especialmente quando existente vínculo conjugal, ainda que a vítima não possuísse vínculo formal de trabalho ou fonte de renda comprovada documentalmente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. ÓBITO DO PAI E MARIDO DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA PARTE RÉ. PRESENÇA DE CULPABILIDADE DO RÉU NO EVENTO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 7 DO STJ. PENSIONAMENTO POR ILÍCITO CIVIL QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENSÃO PAGA PELO INSS.
DEPENDÊNCIA ENTRE CÔNJUGES PRESUMIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação moral decorrente de acidente de trânsito que resultou no óbito do marido e pai das autoras, que morreu carbonizado, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ . (...)"
(STJ AgInt no AREsp n. 1.517.574/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 4/2/2020.

No caso concreto, a falecida Regina Maria de Andrade Silva, esposa do autor Eurico, atuava como trabalhadora rural. Embora não tenha sido possível aferir documentalmente os exatos valores de sua remuneração, sua contribuição ao sustento familiar restou suficientemente demonstrada, seja pelo contexto social evidenciado nos autos, seja pela própria configuração do núcleo doméstico rural, no qual a colaboração mútua entre os cônjuges é elemento natural e ordinário da sobrevivência comum.

Portanto, a concessão da pensão mensal ao viúvo está plenamente justificada, na medida em que restou evidenciada a dependência econômica presumida, cabendo, pois, ao causador do ilícito (no caso, a concessionária ré), responder pela indenização consistente em prestação mensal, conforme determina a lei civil.

Todavia, impõe-se aqui ajuste do critério quantitativo da prestação, em observância à jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que a pensão mensal deve ser fixada com base em dois terços (2/3) da remuneração presumida da vítima, considerando-se que o outro terço seria utilizado para o seu próprio sustento, sendo, portanto, inadmissível transferi-lo integralmente ao dependente sobrevivente.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3.
O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes
. (...)."
(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

Dessa forma, em observância aos princípios da proporcionalidade e da equidade que regem a fixação da pensão por ato ilícito, o valor da prestação mensal devida ao autor deverá corresponder a dois terços do salário-mínimo vigente, observando-se como termo final a data em que a falecida atingiria a expectativa média de vida prevista pelo IBGE à época do óbito – no caso, 79 (setenta e nove) anos – ou o falecimento do próprio beneficiário, o que ocorrer primeiro.

Este critério já vem sendo adotado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso e outros tribunais pátrios, de modo a equilibrar o caráter reparatório da indenização sem incorrer em indevido excesso.

Por fim, no que se refere aos honorários de sucumbência fixados na r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, constata-se que foram estabelecidos de maneira regular e conforme os parâmetros legais previstos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, quanto aos índices de atualização monetária e de juros moratórios aplicados na sentença, também não se verifica qualquer irregularidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reduzir a indenização fixada, a título de dano moral, para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), devida a cada um dos autores e limitar o valor da pensão mensal devida ao viúvo, Sr. Eurico Francisco da Silva, ao montante de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo nacional vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025